Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-49.2020.8.11.0030
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000586-49.2020.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEDIR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 253.838.841-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000586-49.2020.8.11.0030

EMBARGANTE
: ALEDIR ROSA DE ALMEIDA.

EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria sub judice é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados.

Restando ausentes as provas de que o autor tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000586-49.2020.8.11.0030

EMBARGANTE:
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA.
(
Id
245628193
),
contra o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo Embargante, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria sub judice é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”

Em suas razões Id. 237049657, o Embargante alega que há omissão no acórdão, repetindo as alegações dos embargos anteriores, ao argumento de que a contratação está eivada de vício de consentimento, visto que se trata de consumidora idosa e que fora induzida a erro, bem quanto à alegação de ausência de litigância de má-fé.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas omissões.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 239055664.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão no julgado, indicando a ausência de manifestação acerca da cerceamento de defesa e da litigância de má-fé.

Pois bem.

Como dito nas oportunidades anteriores, o ponto controvertido dos autos só poderia ser esclarecido por meio de prova documental acerca da existência da contratação, o que fora desincumbido pelo Banco Embargado.

Quanto à validade da documentação apresentada, caberia a parte Embargante ter se insurgido requerendo a produção da prova pericial, o que não fora feito em momento oportuno, precluindo o seu direito de requerimento da prova, nos termos da já citada jurisprudência do STJ.

Por outro lado no caso em comento, o embargante pretende, ainda, que seja afastada à litigância de má-fé, sob a justificativa de que não foram preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC, requerendo, ainda, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A questão é singela e não merece maiores digressões, mesmo porque de fato não houve manifestação acerca de tal matéria.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, o art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as suas hipóteses, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

No caso em comento não vislumbro litigância de má-fé pela apelante com a propositura da presente ação, sendo certo que a má-fé não se presume e deve ser aferida com precisão, sob pena de afligir injustamente o litigante.

Nesse contexto, ressalta-se ser requisito indispensável para caracterização da litigância de má-fé a comprovação segura do dolo processual da parte. Corroborando esta assertiva, Nelson Nery Júnior nos ensina que:

“Prova. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração.”
(Código de Processo Civil Comentando e Legislação Extravagante. RT. 11ª edição. 2011)

Com efeito, a penalidade só merece ser aplicada quando evidente o dolo por parte do litigante; no entanto, no caso dos autos, o simples ajuizamento de ação que culminou na improcedência do pedido não é capaz de caracterizar o dolo processual do recorrente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para sanar as omissões
, afastando apenas a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024